Tribunal: TJES
Processo: 5004626-53.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004626-53.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: MARCOS CUNHA CABRAL
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM NÃO TERATOLÓGICO, EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. NÃO MERECE REPARO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Relatório Trata-se de ação de indenização ajuizada por MARCOS CUNHA CABRAL em face do R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME.

Em síntese, a parte autora alega que contratou os serviços de internet do recorrente, e que, desde 31/08/2021 até o protocolo da inicial (02/09/2021), a internet se encontrava suspensa, prejudicando, diretamente, o seu trabalho.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: [...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 8984312, bem como, a decisão do ID n 9521673. CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID 2449676, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que devido a fortes chuvas na região do recorrido, houve danos técnicos momentâneos mas imediatamente a instabilidade foi resolvida, alegando, ainda, que o autor tem atrasado o pagamento das faturas o que gera a redução da velocidade da internet, bem como que a sentença se valeu de parâmetro incoerente (teste de velocidade wireless) para justificar sua conclusão/dispositivo. Assim, requer a reforma da r. Sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O autor contratou o serviço de internet com 200 MB, e conforme as provas trazidas aos autos, a requerida não estava entregando o que foi contratado, ficando evidente a falha na prestação do serviço.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que o problema ocorreu por falha exclusiva do serviço prestado pela parte requerida e não por ato da parte autora.

Quanto aos danos morais, tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004626-53.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME

RECORRIDO:
MARCOS CUNHA CABRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização ajuizada por MARCOS CUNHA CABRAL em face do R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME.

Em síntese, a parte autora alega que contratou os serviços de internet do recorrente, e que, desde 31/08/2021 até o protocolo da inicial (02/09/2021), a internet se encontrava suspensa, prejudicando, diretamente, o seu trabalho.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID n 8984312, bem como, a decisão do ID n 9521673. CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID 2449676, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que devido a fortes chuvas na região do recorrido, houve danos técnicos momentâneos mas imediatamente a instabilidade foi resolvida, alegando, ainda, que o autor tem atrasado o pagamento das faturas o que gera a redução da velocidade da internet, bem como que a sentença se valeu de parâmetro incoerente (teste de velocidade
wireless
) para justificar sua conclusão/dispositivo. Assim, requer a reforma da r. Sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O autor contratou o serviço de internet com 200 MB, e conforme as provas trazidas aos autos, a requerida não estava entregando o que foi contratado, ficando evidente a falha na prestação do serviço.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que o problema ocorreu por falha exclusiva do serviço prestado pela parte requerida e não por ato da parte autora.

Quanto aos danos morais, tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM NÃO TERATOLÓGICO, EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. NÃO MERECE REPARO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.